Tribunal: STF
Processo: HC 70223
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DOSIMETRIA DA PENA. RÉU CONDENADO COMO
INCURSO NO ART. 157, PAR. 2., INCISOS I E II, DO CÓDIGO. AO
ESTABELECER A PENA-BASE EM CINCO ANOS, UM ANO ACIMA DA MINIMA, O
MAGISTRADO TEVE EM CONTA, A VISTA DO ART. 59 DO CP, MAUS ANTECEDENTES
DO PACIENTE, REFERINDO, TAMBÉM, SUA REINCIDENCIA. O JUIZ NÃO
CONSIDEROU, ENTRETANTO, A REINCIDENCIA, DE NOVO, NA SEGUNDA FASE, A
TEOR DOS ARTS. 61, I, E 63, DO C.P., COMO  CIRCUNSTANCIA  QUE SEMPRE
AGRAVA A PENA. SOBRE O QUANTITATIVO DE CINCO ANOS DA PENA-BASE, FEZ
O JULGADOR INCIDIR UM TERCO, O MINIMO PREVISTO COMO CAUSA DE AUMENTO,
EM CONFORMIDADE COM O PARAGRAFO 2. DO ART. 157, DO CP, EMBORA
COMPROVADA A DUPLA QUALIFICADORA DOS INCISOS I E II DO REFERIDO
PARAGRAFO 2.. NÃO HÁ, ASSIM, ILEGALIDADE NO CRITÉRIO ADOTADO PELO
MAGISTRADO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.